Tribunal: TJBA
Processo: 8158643-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158643-28.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIVANILDO NASCIMENTO SUZARTE Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):RENATA GHEDINI RAMOS, JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito indevido, mas afastou a condenação por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ diante da existência de inscrições preexistentes em nome do autor. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando constatada a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, inclusive em ação proposta contra o próprio credor responsável pela negativação. III . Razões de decidir 3. A Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe indenização por dano moral por anotação irregular quando houver inscrição preexistente legítima, ressalvado o direito ao cancelamento. 4. O fundamento da súmula reside no entendimento de que a existência de registros anteriores válidos já compromete a reputação creditícia do consumidor, de modo que nova inscrição indevida não gera abalo moral autônomo indenizável. 5. O STJ, no julgamento do REsp 1.386.424/MG (Tema 922), firmou orientação de que a Súmula 385 se aplica também às ações ajuizadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular, e não apenas contra os órgãos mantenedores de cadastro. 6. No caso concreto, a própria parte autora indicou a existência de outras negativações em seu nome, e o juízo de origem constatou documentalmente a preexistência de registros restritivos. 7. A alegação de que as demais anotações seriam ilegítimas não foi comprovada nos autos, incumbindo ao autor demonstrar a irregularidade das inscrições preexistentes para afastar a incidência da Súmula 385. 8. Não incidindo a hipótese de dano moral in re ipsa, a condenação dependeria da comprovação concreta de abalo à honra, à imagem ou à esfera psíquica do autor, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 385/STJ; Súmulas 362 e 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.04.2016 (Tema 922). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8158643-28.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, GIVANILDO NASCIMENTO SUZARTE e, parte Apelada, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator